Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPOSTA MÁ GESTÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. OBJETO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo sindicato autor contra sentença (ID 36571817) que, nos autos de ação civil pública ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do CPC.

2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.150 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

3. Se a ação civil pública movida pelo sindicato apelante tem como objeto apurar eventual irregularidade na gestão, pela instituição financeira ré, de depósitos realizados na conta PASEP de titularidade dos sindicalizados, é imperioso concluir pela legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A., conforme tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.150 da sistemática dos recursos repetitivos e em obediência ao teor do art. 1.040, inciso III, do CPC.

4. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de reconhecer “a legitimidade ativa dos sindicatos para proporem Ação Civil Pública em favor dos seus associados ou de parte deles (AgInt no REsp 1.516.809/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 31/3/2017; AgInt no REsp 1.596.082/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; REsp 1.579.536/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; e AgInt no REsp 1.580.676/MT, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/8/2016)” (...) (STJ. SEGUNDA TURMA. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. REsp 1714335/SC 2017/0319561-7, julg. 24 abril 2018, DJe 2 ago. 2018).

5. O sindicato autor, ora apelante, é entidade de classe legalmente constituída e autorizada expressamente, por força estatutária, a defender e a representar os sindicalizados, em juízo ou fora dele, em qualquer foro ou instância, na defesa dos seus interesses individuais, funcionais ou coletivos, nos termos do art. 3o, inciso II, do seu Estatuto Social. A ação civil pública movida pelo sindicato apelante tem como objeto apurar eventual irregularidade na gestão, pela instituição financeira ré, de depósitos realizados na conta PASEP de titularidade dos sindicalizados, o que, por certo, se insere dentre as suas finalidades institucionais, o que denota a sua legitimidade ativa ad causam.

6. Como precisamente pontuado pela Procuradoria de Justiça do MPDFT, o Juízo de origem “deixou de observar que a presente demanda versa e busca o pagamento de atualizações relativas aos valores depositados nas contas dos beneficiários que não teriam sido devidamente aplicadas, e não o pagamento do PIS/PASEP em si, cujas questões são totalmente distintas e que possuem, inclusive, naturezas jurídicas diversas” (ID 54940377). Não há falar, assim, que a presente ação civil pública veicularia pretensão envolvendo tributo, à luz do art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.